Tribunal: STF
Processo: Rcl 60423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. TEMA RG Nº 810. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 1.170. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Zenide Pereira Godoi, em desfavor de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, no Processo nº 5022753-82.2022.4.04.7100, que teriam inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A parte reclamante observa, inicialmente, que o caso em debate trata de matéria sobrestada pelo Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, na qual se busca analisar a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE nº 870.947-RG/SE, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
 
    3. Narra que, na origem, ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS. Noticia que o Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS julgou procedente o pedido da inicial, para reconhecer e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.
 
    4. Ressalta que, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, ficou determinada a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, ou seja, mediante incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.
 
    5. Informa que foram apresentados cálculos para cumprimento da sentença e que, como o Tema RG nº 810 ainda não havia transitado em julgado, foi aplicada a TR como índice de correção monetária. Relata que, com o julgamento definitivo do Tema RG nº 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, o qual não houve modulação de efeitos, pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado no referido paradigma. 
 
    6. Salienta que o Juízo de piso deferiu a expedição do precatório complementar, momento em que o INSS impetrou mandado de segurança, o qual teve a ordem concedida, sob o entendimento de que o processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada. Diz da interposição do recurso extraordinário, o qual não foi admitido. Menciona ter apresentado o respectivo agravo interno, sendo negado o seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que essas estariam dissociadas dos fundamentos de indeferimento do mandamus.
 
    7. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, para fins de atualização dos valores, visivelmente confronta com o decidido no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E, sem modulação de efeitos.
 
    8. Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema RG nº 1.170. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados a este STF para que seja realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.
 
    9. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário. Alternativamente, requer que esta Suprema Corte afaste a aplicação do índice de correção monetária aplicado ao caso concreto (TR), em razão de sua inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora. Pleiteia o benefício da gratuidade da justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    10. De início, defiro ao reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. No presente caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o decidido no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral).
 
    15. No caso em tela, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul concedeu a segurança impetrada pelo INSS, contra decisão pela qual se deferiu o pleito de execução complementar da parte ora reclamante, com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema RG nº 810, à luz do respeito à coisa julgada, uma vez que o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu em data anterior ao julgamento definitivo do paradigma (e-doc. 10, p. 52-60).
 
    16. Interposto recurso extraordinário, a esse foi negado seguimento, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil (e-doc. 10, p. 139). Posteriormente, o Juízo reclamado negou provimento ao respectivo agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 10, p. 190-192; grifos e destaques do original):
 
“VOTO
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Gabinete de Admissibilidade que negou seguimento a recurso extraordinário, concluindo que o entendimento adotado no acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 733. 
O agravo foi apresentado tempestivamente. 
Porém, voto por manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, adotando a fundamentação da decisão hostilizada pelo agravo como razão de decidir, in verbis: 
“O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral: 
Tema STF 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 
No mérito, firmou a seguinte tese: 
Tese Firmada - Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 
Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). 
Intimem-se. 
Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado de origem”. 
Ademais, saliento que, além da coisa julgada, no caso consumou-se a preclusão, tendo em vista que oportunamente intimada a se manifestar sobre a satisfação de seu crédito, a parte interessada quedou-se silente, deixando de requerer a complementação da execução na época própria. Logo, restou preclusa a possibilidade de se reativar a liquidação, por conduta anterior incompatível da parte exequente. 
De forma que, apesar de o processo de origem ter baixado em 2016, quando se encerrou a execução, com a aquiescência da parte exequente, apenas em 2022 a própria parte exequente requereu a reabertura da execução, praticando após longo período conduta incompatível com sua conduta anterior. 
Assim sendo, por duplo fundamento, dada à pretensão da parte exequente de violação à coisa julgada e de superação da preclusão, concluo pela impossibilidade de seguimento do recurso extraordinário, acrescentando que, quanto ao segundo fundamento, a alegação de violação à Constituição seria apenas reflexa.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.”
 
    17. Nesse cenário, e a partir da análise detida dos autos, verifica-se que, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, a ora reclamante requereu, em 27/01/2022, a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da diferença da correção monetária, uma vez que aplicado o IPCA-E em substituição à TR. O Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS deferiu o pedido (e-doc. 9, p. 375-377).

    18. Releva notar, no entanto, que houve o cumprimento da sentença, com a expedição e pagamento dos competentes requisitórios (e-doc. 9, p. 335). Em consequência, o processo estava arquivado, com a respectiva baixa em 29/07/2016 (e-doc. 9, p. 339).

    19. Desse modo, tenho como acertada a decisão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Neste caso, prevalecem os efeitos da coisa julgada, ante a satisfação da determinação contida no título executivo judicial, inclusive com decisão transitada em julgado. Nesse mesmo sentido, cito a Rcl nº 60.400/RS, de minha relatoria, j. 29/12/2023, p. 08/01/2024.

    20. Situação distinta é aquela objeto do Tema RG nº 1.170, com decisão proferida no RE nº 1.317.982-RG/ES, quando, diante de juízo negativo de retratação na origem, mantém-se a condenação da Fazenda Pública em índice de correção monetária distinto daquele que o Pretório Excelso definiu no julgamento do Tema RG nº 810. Esta a ementa do mencionado julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.317.982-RG/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021).

    21. Desse modo, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.
1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.
3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente